Tribunal: TJPA
Processo: 0003017-69.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003017-69.2011.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSIVALDO DE JESUS BATISTA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003017-69.2011.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM:
Tailândia/PA

JUÍZO DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Tailândia

APELANTE:
Estado do Pará

PROCURADOR:
Procuradoria-Geral do Estado do Pará

APELADO:
Rosivaldo de Jesus Batista Marques

ADVOGADO:
Dennis Silva Campos – OAB/PA nº 15.811

RELATORA:
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. ADI Nº 6.321/PA. EFEITO VINCULANTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação Ordinária de Pagamento de Adicional de Interiorização com pedido de parcelas retroativas e incorporação definitiva ao soldo, ajuizada por policial militar estadual, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito ao adicional de interiorização, à incorporação da vantagem e ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal. O Estado sustentou a inexistência de amparo legal para a incorporação, a impossibilidade de concessão judicial da vantagem e a necessidade de observância da declaração de inconstitucionalidade posteriormente proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste o direito ao adicional de interiorização e à sua incorporação aos vencimentos após a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991; e (ii) estabelecer se a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA alcança processo que ainda não havia transitado em julgado quando do julgamento da ação direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade formal do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 por vício de iniciativa legislativa, reconhecendo que a criação de vantagem remuneratória para militares estaduais depende de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

4.

A decisão proferida na ADI nº 6.321/PA possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

5.

A modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal preserva apenas situações definitivamente consolidadas e protegidas pela coisa julgada, não alcançando processos ainda pendentes de julgamento definitivo.

6.

A inexistência de trânsito em julgado antes do julgamento da ADI nº 6.321/PA impede o enquadramento do caso concreto na ressalva protegida pela modulação dos efeitos.

7.

A superveniência de precedente vinculante de controle concentrado de constitucionalidade impõe a adequação do julgamento, ainda que a sentença recorrida estivesse em consonância com a jurisprudência predominante à época de sua prolação.

8.

A condenação ao pagamento retroativo do adicional de interiorização e ao reconhecimento de efeitos financeiros futuros não pode subsistir quando fundada em normas posteriormente declaradas inconstitucionais e o processo permanece sem trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 pela ADI nº 6.321/PA impede o reconhecimento do direito ao adicional de interiorização em processos sem trânsito em julgado.

2.

A modulação de efeitos com eficácia ex nunc preserva apenas situações acobertadas por decisão administrativa ou judicial definitiva anterior ao julgamento da ação direta.

3.

O precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade deve ser aplicado aos processos em curso, ainda que a sentença recorrida tenha sido proferida antes da declaração de inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 102, § 2º; Constituição do Estado do Pará, art. 48, IV; Lei Estadual nº 5.652/1991; CPC, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0009766-46.2011.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.03.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0012748-56.2014.8.14.0051, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003017-69.2011.8.14.0074, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, reformando integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tailândia que, nos autos da Ação Ordinária de Pagamento de Adicional de Interiorização com pedido de valores retroativos e incorporação definitiva ao soldo, ajuizada por Rosivaldo de Jesus Batista Marques, policial militar estadual, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Consta da exordial que o autor alegou ter ingressado na Polícia Militar do Estado do Pará em 01.12.1993 e exercido suas funções em unidades localizadas no interior do Estado, sustentando fazer jus ao recebimento do adicional de interiorização previsto no art. 48, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará e regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, postulando, ainda, sua incorporação definitiva ao soldo, bem como o pagamento das parcelas pretéritas correspondentes.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação arguindo, em síntese, a inexistência de direito subjetivo à incorporação da vantagem, a ausência de previsão orçamentária para a pretensão deduzida, a impossibilidade de concessão judicial de aumento remuneratório a servidor público e a incidência da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.

Após a instrução processual, sobreveio sentença de procedência, reconhecendo o direito do demandante ao recebimento do adicional de interiorização e à sua incorporação, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos expendidos na defesa e sustentando, em especial, a impossibilidade de reconhecimento judicial da incorporação pretendida, por ausência de amparo legal e por afronta aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da reserva orçamentária. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para que os pedidos formulados na inicial fossem julgados improcedentes.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte consiste em verificar a subsistência do direito do recorrido ao recebimento do adicional de interiorização e à incorporação da vantagem aos seus vencimentos, benefício cuja previsão encontrava fundamento no art. 48, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991.

Inicialmente, cumpre registrar que, à época do ajuizamento da demanda e da prolação da sentença recorrida, a jurisprudência predominante deste Tribunal admitia a concessão do adicional de interiorização aos militares estaduais que comprovassem o exercício de suas funções em unidades localizadas no interior do Estado. Nesse contexto normativo e jurisprudencial, o magistrado de origem reconheceu o direito postulado pelo autor e condenou o Estado do Pará ao pagamento das parcelas correspondentes.

Entretanto, sobreveio fato jurídico superveniente de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 48, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício de iniciativa legislativa, reconhecendo que a instituição de vantagem remuneratória destinada aos militares estaduais somente poderia decorrer de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em observância ao princípio da simetria constitucional.

Na mesma oportunidade, a Suprema Corte procedeu à modulação dos efeitos da decisão, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, preservando as situações definitivamente consolidadas e resguardadas pela coisa julgada. A ratio decidendi da modulação consistiu justamente em evitar a desconstituição de relações jurídicas já estabilizadas, sem, contudo, impedir a incidência da declaração de inconstitucionalidade sobre os processos que ainda se encontrassem em curso.

No caso concreto, verifica-se que a sentença foi proferida em 17/06/2013, porém não havia transitado em julgado quando do julgamento da ADI nº 6.321/PA. Ao contrário, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, circunstância que impediu a formação da coisa julgada material antes da superveniência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, a situação jurídica discutida nos autos não se enquadra na ressalva expressamente protegida pela modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Constitucional.

Vejamos como o TJPA tem decidido em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO DO STF EM ADI Nº 6.321/PA. NORMA ESTADUAL DECLARADA FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar apelação, reformou parcialmente a sentença em sede de reexame necessário.

2.Recorrente argui a reforma dos consectários legais, para que seja aplicado ao caso a TR como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade do adicional de interiorização com os princípios constitucionais que regem a iniciativa legislativa e a separação de poderes, à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por afronta ao princípio da simetria e à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre remuneração de servidores públicos.

6. A decisão do STF tem efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal e do art. 927, I, do CPC.

7.
A aplicação da modulação dos efeitos estabelecida na ADI nº 6.321/PA impede a continuidade do pagamento do adicional de interiorização, salvo para servidores que já recebiam o benefício por decisão administrativa ou judicial
transitada em julgado até a data da decisão do STF
.

8. Como a sentença embargada se fundamentou em norma declarada inconstitucional, impõe-se a sua reforma para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para julgar improcedente o pedido de recebimento do adicional de interiorização.

Tese de julgamento: “O adicional de interiorização previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991 é formalmente inconstitucional, não subsistindo direito ao seu recebimento após a decisão do STF na ADI nº 6.321/PA.”

"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a”; art. 102, § 2º; CPC, art. 927, I; Lei nº 9.868/99, art. 28. "Jurisprudência relevante citada": STF, ADI nº 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 31 de março a 07 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA

Relator

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0009766-46.2011.8.14.0028 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-03-31).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ADI 6.321/PA. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA EX NUNC. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em remessa necessária, manteve a condenação ao pagamento do adicional de interiorização previsto no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991, alterando apenas os honorários advocatícios.

O ente estatal sustenta omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade das referidas normas, requerendo a reforma do julgado para julgar improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão no acórdão quanto à aplicação da decisão proferida pelo STF na ADI nº 6.321/PA; e (ii) se a declaração de inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc, impede a manutenção da condenação ao pagamento do adicional de interiorização em processo sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para adequação do julgado a precedente vinculante superveniente. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício formal de iniciativa, conferindo eficácia erga omnes e efeito vinculante à decisão, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal. 6.
A modulação de efeitos estabeleceu eficácia ex nunc, preservando apenas os valores percebidos por força de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado até a data do julgamento, não assegurando a continuidade do pagamento em processos pendentes. 7. Inexistindo trânsito em julgado no caso concreto, impõe-se a adequação do acórdão ao entendimento vinculante do STF, com a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: 1. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo-se sua aplicação aos processos em curso. 2. Declarada a inconstitucionalidade do adicional de interiorização na ADI nº 6.321/PA, com eficácia ex nunc, é inviável a manutenção de condenação fundada em norma inválida quando inexistente trânsito em julgado anterior ao julgamento da ação direta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, arts. 1.022, 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl nº 50.263/PA.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0012748-56.2014.8.14.0051 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-16)

A circunstância de a sentença recorrida encontrar respaldo no entendimento jurisprudencial vigente à época de sua prolação não afasta a necessidade de adequação do julgamento ao pronunciamento posterior do Supremo Tribunal Federal, cuja eficácia possui caráter vinculante e observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário. Em razão disso, não subsiste fundamento jurídico válido para a manutenção da condenação baseada em dispositivos posteriormente declarados inconstitucionais pelo órgão responsável pelo controle concentrado de constitucionalidade.

Consequentemente, mostra-se inviável a manutenção da condenação imposta ao Estado do Pará relativa ao pagamento retroativo do adicional de interiorização, bem como ao reconhecimento de qualquer efeito financeiro futuro decorrente da norma declarada inconstitucional, uma vez que o processo ainda se encontrava pendente de julgamento definitivo quando da publicação da decisão da ADI nº 6.321/PA.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença recorrida para adequá-la ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.321/PA, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação Cível e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada eventual suspensão de exigibilidade na forma da legislação aplicável.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026